Tribunal: TJDFT
Processo: 0709698-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de cumprimento de sentença coletiva pelo substituto processual interrompe o prazo prescricional de cinco anos para que o substituído dê início ao cumprimento individual da sentença coletiva, voltando o prazo a correr pela metade, ou seja, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva.
2. A pretensão de conversão em pecúnia dos abonos não usufruídos se insere nos limites objetivos da coisa julgada, além de encontrar fundamento no disposto no artigo 248 do Código Civil.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.